Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-91.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 1006040-91.2017.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Apelante: BRUNO AUGUSTO DA SILVA AMORIM
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
Número do Protocolo : 1006040-91.2017.8.11.0037
Remetam-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX para corrigir a autuação quanto a parte apelante e apelada do presente recurso, já que o único recurso de apelação constante no presente feito foi interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (cf. Id. no 112616543).
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator